Tribunal: TJSP
Processo: 0000492-13.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r Estadual no 959/2004 - Prescrição reconhecida – Precedentes desta C. Câmara de Direito Público - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000492-13.2019.8.26.0588; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Sebastião da Grama

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – CONVERSÃO EM URV (LEI FEDERAL No 8.880/94) – EXECUÇÃO SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC – Sentença que merece subsistir, com fundamento diverso – Espólio de Professor de Educação Básica II que pretende o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a

Ementa:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – CONVERSÃO EM URV (LEI FEDERAL No 8.880/94) – EXECUÇÃO SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC – Sentença que merece subsistir, com fundamento diverso – Espólio de Professor de Educação Básica II que pretende o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional Legislação Estadual que fixou novo padrão remuneratório para a carreira ocupada pelo autor - Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral, que reconheceu que o término da incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção "ad aeternum" de parcela de remuneração por servidor público - Propositura da ação que se deu mais de 5 anos depois da vigência das leis que reestruturaram a carreira do autor - Lei Complementar Estadual no 959/2004 - Prescrição reconhecida – Precedentes desta C. Câmara de Direito Público - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000492-13.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
apelantes CLEBER JOSE RIBEIRO (ESPÓLIO) e RAQUEL BASILONE RIBEIRO
DE AVILA (INVENTARIANTE), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
2
VOTO No 20.265
APELAÇÃO No 0000492-13.2019.8.26.0588
APELANTE : CLEBER JOSÉ RIBEIRO (ESPÓLIO) E OUTRO
APELADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
FALECIDO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
CONVERSÃO EM URV (LEI FEDERAL No 8.880/94)
EXECUÇÃO SENTENÇA Sentença que julgou extinto o
processo, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC
Sentença que merece subsistir, com fundamento diverso
Espólio de Professor de Educação Básica II que pretende o
recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da
conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal
no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico nacional Legislação Estadual que fixou novo
padrão remuneratório para a carreira ocupada pelo autor -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em
sede de repercussão geral, que reconheceu que o término da
incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da
incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção “ad
aeternum” de parcela de remuneração por servidor público -
Propositura da ação que se deu mais de 5 anos depois da
vigência das leis que reestruturaram a carreira do autor - Lei
Complementar
Estadual
no
959/2004
-
Prescrição
reconhecida
Precedentes desta C. Câmara de Direito
Público - Recurso não provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo ESPÓLIO DE CLEBER JOSÉ RIBEIRO E OUTRO inconformados com
a r. sentença de fls. 279/280, que julgou extinto o cumprimento de sentença,
com fundamento no art. 924, inciso III do CPC, condenando a parte
exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
Inconformados
recorrem
os
exequentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
3
objetivando a reforma da sentença. Alegam, em síntese, que a matéria
referente à reestruturação da carreira relativo ao cargo do servidor, deveria
ser discutida em fase de conhecimento o que não foi feito, estando,
portanto, precluso o direito de rediscutir tal assunto. Sustenta que houve
cerceamento de defesa, uma vez que o D. Juízo “a quo” não se manifestou
sobre os questionamentos realizados pela parte autora quando da
apresentação do laudo. (fls. 286/291).
Recurso
devidamente
processado,
com
apresentação de contrarrazões (fls. 297/299).
É O RELATÓRIO.
2. A preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa não colhe provimento.
É cediço que o artigo 477, § 3o do CPC, em
relação aos esclarecimentos do perito, preceitua que " Se ainda houver
necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande
intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de
instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de
quesitos.".
Todavia, o artigo 470, inciso I., do referido
diploma legal determina que "compete ao juiz indeferir quesitos
impertinentes".
Diante disso, conclui-se que, não obstante ser
direito da parte requisitar esclarecimentos do perito, cabe ao juiz avaliar a
necessidade destes.
No presente caso, o D. Juízo “a quo”, ao contrário
do que entende o apelante, na r. sentença objurgada, se baseou no trabalho
elaborado pelo perito por ele nomeado, oportunizando às partes o prazo
para se manifestarem em relação ao laudo pericial apresentado, tanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
4
os exequentes peticionaram às fls. 254/257 pleiteando esclarecimentos do
expert, os quais foram apresentados às fls. 267/269.
Dessa forma, verifico que o perito respondeu os
quesitos necessários de forma clara e precisa, não havendo que se falar em
complementação, haja vista que restou devidamente esclarecido quais
foram os critérios técnicos utilizados na avaliação do valor de locação do
imóvel objeto do litígio.
Portanto, de rigor o não acolhimento da preliminar
apontada pelos apelantes.
3. Passa-se ao mérito.
O espólio do servidor público estadual (Professor
de Educação Básica II) e outro informam que em agosto de 2011
ingressaram com ação de procedimento comum reclamando perdas
salariais em razão da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei
no 8.880/94 (fls. 8/17).
A pretensão foi inicialmente acolhida pela r.
sentença de fls. 79/81, e, posteriormente, mantido pelo Acórdão de fls.
94/100, desta C. Câmara De Direito Público, em julgamento realizado em
19/06/2013.
Posteriormente, foi negado seguimento aos
Recursos Especial e Extraordinário interpostos (fls. 142/144), bem como
negado provimento ao agravo interno (fls. 165/176), sendo certificado o
trânsito em julgado em 16/11/2017 (fls. 177).
Os
ora
apelantes,
nesta
fase
executória,
ingressaram com pedido de cumprimento de obrigação de fazer, pleiteando
que a executada fosse intimada para cumprir o título judicial formado nos
autos de conhecimento, anexando aos autos as planilhas com o valor pago,
o valor efetivamente devido e as diferenças, nos termos do artigo 509, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
5
I, do CPC.
A FESP se insurgiu em relação à realização de
perícia contábil e se manifestou pelo aguardo da apresentação da conta de
liquidação, bem como sua intimação nos moldes do art. 535, do CPC (fls.
222).
O D. Juízo “a quo” para fins de liquidação nomeou
perito judicial (fls. 226/227), cujo laudo pericial foi apresentado às fls.
241/244.
Determinada a manifestação das partes em
relação ao laudo pericial apresentado, a FESP se manifestou pela
concordância do laudo pericial (fls. 248) e os exequentes requereram
esclarecimentos do expert (fls. 254/257), sendo determinada pelo D.
Magistrado a manifestação do perito judicial (fls. 263), tendo os
esclarecimentos sido prestados às fls. 267/269.
Os exequentes, após os esclarecimentos do
expert, se manifestaram às fls. 272, reiterando a manifestação de fls.
254/262.
O D. Juízo “a quo” acolheu os fundamentos
apresentados no laudo pericial e julgou extinto o presente incidente com
fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.
Pois bem.
É certo que, conforme restou sedimentado no
julgamento do REsp no 1.101.726 / SP, na sistemática de recurso repetitivo,
reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa
e que, por isso, não podem ser compensadas. (Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 13.5.09)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
6
Contudo, ficou decidido no AgRg no Resp no
1.302.854/MG, que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando
houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp 40.081/RS.
(Min. Luiz Fux, j. 26.9.13.)
Ademais,
ao
contrário
do
alegado
pelos
apelantes, a matéria não se encontra acobertada pelo manto da coisa
julgada, visto que não foi objeto de apreciação na esfera de conhecimento.
Com efeito, nas hipóteses em que houver
reestruturação remuneratória na carreira do servidor, o direito à
incorporação das diferenças devidas em razão da conversão ilegal dos
vencimentos em URV, fica limitado à data de eventual reestruturação da
carreira, matéria que foi pacificada pelo E. STF no julgamento do RE
561.836/RN, não havendo direito à percepção ad aeternum de tais valores:

“1)
Direito
monetário.
Conversão
do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente
do
processo
de
liquidação,
na
remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público, mas
um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado,
tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168
da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
7
de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma reestruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte.” (STF, RE 561836, Relator: Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) (Destaquei).
Importa destacar trecho do voto condutor do
eminente Ministro Luiz Fux:
“...
não
pode
permanecer
incorporado
na
remuneração do servidor após uma reestruturação
remuneratória de sua carreira, sob pena de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
8
agente público ficar indevidamente com o que há
de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o
posterior à reestruturação”.
(...)
“Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a
data da vigência da lei que reestruturou a
remuneração de sua carreira.”
De fato, o título executivo judicial registrou que as
diferenças salariais ocorridas em razão da conversão dos vencimentos dos
servidores em URV não podem ser compensadas com reajustes, contudo,
referidas diferenças são limitadas no tempo quando houver reestruturação
da carreira, sem que se configure violação à coisa julgada.
Cabe ainda consignar, já deixou assentado o
STF, que não há violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de
novo regime jurídico implicando assim a perda da eficácia da decisão, haja
vista que existe alteração dos pressupostos. (ARE no 829.203/MG, Min.
Luiz Fux, j. 13.11.14)
Portanto, afastada a alegação da ocorrência da
coisa julgada, passa-se a apreciar a matéria da reestruturação da carreira.
Na espécie, houve a reestruturação remuneratória
dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação por
meio da Lei Complementar Estadual no 836/1997, que “Institui Plano de
Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do
Magistério da Secretaria da Educação e dá outras providências correlatas”,
posteriormente alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.319/2018.
Assim, no caso em análise, a reestruturação na
carreira de cujus ocorreu pelo advento das leis supramencionadas. Embora
o apelante alegue que tais reestruturações não ocorreram, consistindo em
mero reajuste salarial, diverso tem sido o entendimento deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
9
Justiça, que vem decidindo, por exemplo, pelo reconhecimento da
reestruturação das carreiras, conforme julgados que seguem:
“APELAÇÃO Servidor Público Agente de Segurança
Penitenciário Reajustes de Vencimentos decorrente da
conversão em URV Inteligência da Lei Federal no
8.880/94 Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem
distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais
Superiores Recurso Extraordinário n.o 561.836, com
repercussão geral reconhecida Percentual de correção
apurado nos casos de erro de conversão que deixa de
ser aplicado a partir do momento em que houver
reestruturação da carreira Lei Complementar Estadual
no 975/05 que dispôs sobre o reenquadramento dos
servidores Ação ajuizada em junho de 2015, mais de
cinco anos após o reenquadramento, inexistência de
direito quanto ao período posterior e claramente
prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes
do
reenquadramento
Ausência
de
demonstração de efetivo prejuízo com a conversão
realizada de forma diversa da determinada na lei
federal. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida.
Recurso
desacolhido.”
(Apelação
1000640-56.2015.8.26.0229;
Relator
(a):
Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro:
22/08/2017).
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Conversão
em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) Agente de
Segurança Penitenciária Reestruturação de carreira e
de vencimentos (com a fixação de novo padrão de
vencimentos, em reais) há mais de cinco anos antes
da data da propositura da ação Prescrição verificada
Sentença de procedência reformada RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDOS”.
(Apelação/Reexame
Necessário
3008776-65.2013.8.26.0071; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2017;
Data de Registro: 08/11/2017)
“SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
Agente
de
segurança penitenciária Recálculo de vencimentos
Alegação de perdas salariais pela não conversão em
URVs na forma determinada pela Lei no 8.880/94 A
fixação de novo padrão de vencimentos, em reais,
para o cargo, após 2004, por reenquadramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
10
reestruturação da carreira ou promoção afasta a
pretensão do autor Precedentes do STF e desta Corte
Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido”.
(Apelação
0013731-90.2014.8.26.0481;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM
URV (Lei. 8.880/94)
SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS INTEGRANTES DOS QUADROS DO
MAGISTÉRIO E DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR
DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (AGENTES DE
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR)
Insurgência contra o
acolhimento da impugnação oposta pela FESP, que
deu por cumprida a obrigação de fazer, em razão da
inexistência de prejuízo causado aos autores ante a
reestruturação das carreiras nos termos da Lei
Complementar Estadual no 836/1997 e da Lei
Complementar no 888/2000 Manutenção da decisão
- REESTRUTURAÇÃO
O julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/SE, TEMA 5 do STF,
pacificou a questão referente a concessão de
diferenças remuneratórias decorrentes da utilização
da URV
Conversão limitada até a reestruturação
remuneratória de cada carreira
Lei Complementar
Estadual no 836, de 30/12/1.997, com início de
vigência em 01/02/1.998, e Lei Complementar no
888/2000 que abarcaram, de forma inequívoca, o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na
Lei no 8.880/94 Prescrição quinquenal Ocorrência
Ação proposta há mais de cinco anos da
reestruturação, implicando em reconhecimento da
prescrição de possíveis diferenças remuneratórias

Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Ofensa à
coisa julgada não caracterizada
Recurso não
provido, com a extinção da execução.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2137474-81.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020)
Nesta esteira, conclui-se que os exequentes só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
11
poderiam pleitear eventuais diferenças oriundas da incorreta conversão da
URV, referente ao período anterior à vigência da Lei que reestruturou sua
carreira, cujas datas se tornam o termo ad quem.
Desse modo, referidas legislações devem ser
consideradas como termo final de pagamento de qualquer valor a título de
diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda. Entretanto,
uma vez que a ação de conhecimento foi ajuizada em agosto de 2011 (fls.
08/17), eventuais diferenças anteriores à reestruturação foram atingidas
pela prescrição quinquenal. Nessas circunstâncias, a discussão sobre
eventuais prejuízos se torna despicienda
Nesse sentido, convém destacar o decidido no
acordão de relatoria do nobre do desembargador PAULO DIMAS
MASCARETTI, tirado dos autos do processo 0001135-90.2014.8.26.0411,
julgado em 18 de março de 2015, cujos fundamentos são transcritos e
adotados:
“Já está pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento
de que a incorporação de qualquer diferença salarial
revisional
tem
como
termo
final
a
restruturação
remuneratória da carreira do servidor.
Nesse sentido, confira-se acórdão proferido no julgamento
do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, sob relatoria do
eminente Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral, j. em 26.09.2013, com a seguinte
ementa:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
12
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação
do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de
1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (g.n.)
Importa destacar trecho do voto condutor do eminente
Ministro Luiz Fux: “... não pode permanecer incorporado na
remuneração
do
servidor
após
uma
reestruturação
remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público
ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois
regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação”.
(...)
“Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a data da
vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua
carreira”. Na mesma linha se firmou a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgR no AREsp
40.081 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 8-11-2011),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
13
AgR no REsp 1.302.854 (Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 2-5-2013), AgR no REsp 1.346.177 (Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 23-4-2013), AgR no REsp
1.352.354
(Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES,
j.21-3-2013), AgR no REsp 1.272.473 (Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 19-3-2013), AgR nos EDcl no AREsp
251.273 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 16-4-2013),
AgR
no
REsp
1.350.813
(Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, j. 12-3-2013), AgR no REsp 1.350.286 (Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j.4-12-2012), AgR no REsp
1.260.084 (Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 27-9-2011), AREsp
292.492 (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
12-6-2013),
AREsp
295.166
(Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, j. 10-6-2013), REsp 1.404.335 (Rel. Min.
ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), AgR no REsp 1.333.769
(Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), REsp
1.310.067 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 20-9-2012).
Nesta Corte, tal posicionamento também prevalece.
No
julgamento
da
Apelação
Cível
no
0046093-42.2012.8.26.0053, julgada em 04.11.2014, o
eminente relator, Desembargador Luiz Francisco Aguilar
Cortez, definiu precisamente que: “conversão não se
confunde com reajuste salarial, por isso não é possível a
compensação entre eles, todavia, não se aplica ad
aeternum o índice correspondente a diferença apurada,
cessando sua incidência diante da reestruturação da
carreira, evento que expressa o termo ad quem para o
pagamento e incorporação da referida diferença apurada.
Ainda que existente diferença quando da reestruturação das
carreiras, ela será absorvida pelos reajustes posteriores”.
Na hipótese dos autos, a carreira do apelante foi
reformulada com a edição da Lei Complementar Estadual no
958/04, que alterou a Lei Complementar Estadual no 836/97;
referida lei, de 2004, instituiu o novo plano de carreira,
vencimentos e salários para os integrantes do Quadro do
Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo; a lei estadual, portanto, gerou efeitos concretos no
novo regime remuneratório dos servidores, dentre eles, a
fixação de novo padrão de vencimentos em reais.
Como assinala a Fazenda nas suas contrarrazões, “no
presente caso, a reestruturação da carreira a qual pertence
o servidor e autor da presente ação decorreu do advento da
Lei Complementar Estadual 958, 13/09/2004, e esse é o
termo ad quem para o pagamento de eventual incorporação
de supostas diferenças” (v. fls. 140/142).
Portanto, a contar de 2004 não mais tem lugar a pretendida
revisão da remuneração do promovente, a pretexto de
corrigir suposta ilegalidade na conversão de cruzeiros reais
em URV.
De outro lado, se a carreira sofreu a reestruturação
remuneratória em 2004 e a ação só foi proposta em 2014,
forçoso reconhecer que possíveis diferenças acumuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
14
foram atingidas pela prescrição parcelar quinquenal. Cabe
invocar, aqui, outros precedentes deste Tribunal de Justiça
a respeito do tema:
“Servidores públicos estaduais - Recálculo de vencimentos -
Alegação de não observância ou aplicação equivocada dos
critérios da Lei no 8.880/94 - Conversão salarial pela URV
de março de 1994. Prescrição do fundo do direito - Não
ocorrência, com ressalva de entendimento da relatora. Lei
no 8.880/1994
Aplicabilidade geral e eficácia imediata,
sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou
municipal,
consoante
reconhecido
pelos
Tribunais
Superiores. Diferenças. Recurso Extraordinário n.o 561.836,
com repercussão geral reconhecida - Percentual de
correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de
ser aplicado a partir do momento em que houver
reestruturação da carreira - Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação e Quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação Leis Complementares Estaduais no
836/1997 e no 888/2000 que dispuseram sobre o
reenquadramento dos servidores, respectivamente - Ação
ajuizada
em
2014,
mais
de
cinco
anos
após
o
reenquadramento, inexistência de direito quanto ao período
posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente
pagas a menor antes do reenquadramento - Acréscimo de
fundamentos - Ausência de demonstração de efetivo
prejuízo com a conversão realizada de forma diversa da
determinada na lei federal - Precedentes do STJ Recurso
desprovido” (Apelação no 0004901-86.2014.8.26.0562 2a
Câmara de Direito Público rel. Des. Luciana Almeida Prado
Bresciani j. 11.11.2014);
“Ação ordinária. Professores estaduais. Pretensão à
conversão dos vencimentos em URV. Sentença de
improcedência, na forma do art. 285-A, do CPC. Prescrição
do fundo do direito não consumada. Inteligência da Súmula
85 do STJ. Prejuízo financeiro não demonstrado. Eventuais
parcelas devidas em decorrência da conversão estão
adstritas até o momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória, com a criação
de regime de remuneração sem qualquer relação com o
anterior, findando então a repercussão nos vencimentos da
conversão efetuada. Lei Complementar Estadual no 836/97
que instituiu novo plano de carreira, vencimentos e salários
para os integrantes do quadro do magistério da Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo. Prescrição
quinquenal das parcelas consumada. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
dos
autores
não
provido”
(Apelação
no
0003103-36.2012.8.26.0053 2a Câmara de Direito Público
rel. Des. Carlos Violante j. 15.07.2014).
Em suma, com a instituição de novo regime remuneratório,
decorrente da reestruturação da carreira, não há mais como
invocar o direito de corrigir eventual erro de conversão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
15
URV; e as parcelas supostamente pagas a menor antes
desse reenquadramento foram mesmo alcançadas pela
prescrição.
Logo, sem razão os apelantes em pleitear
eventuais diferenças que se encontram prescritas.
Tal é o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
URV. 1. Conversão da moeda nos moldes da Lei no
8.880/94 Lei que alterou o padrão monetário do país.
2. Reestruturação remuneratória da carreira Leis
Complementares n°s 795/1995, 823/1996, 957/2004 e
975/2005 Demanda proposta apenas em 2014
Parcelas devidas em decorrência da conversão
adstritas até o momento em que a carreira passa por
reestruturação Prescrição quinquenal consumada
Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
Recurso provido. (Ap. no 0002099-69.2015.8.26.0081,
Rela. Desa. Cristina Cotrofe, j. 16.03.2016).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR
ESTADUAL INATIVO. Lei no 8.880/94 que introduziu a
URV. Pretensão do autor do recálculo de sua
remuneração
e
ao
pagamento
de
eventuais
diferenças. PRELIMINAR DE MÉRITO. Prescrição do
fundo do direito. Aplicação da Súmula 85 do STJ, que
se posicionou no sentido de que em casos análogos
ao presente, não ocorre a prescrição de fundo de
direito mas apenas a parcelar quinquenal. Servidor do
quadro da segurança pública. Restruturação realizada,
nos termos da Lei Complementar no 830/97, que
cessa a repercussão em seus vencimentos da
conversão em URV pretendida. Autor que não se
desincumbiu do ônus processual (art. 373, I, CPC) de
demonstrar que seus vencimentos foram pagos em
momento anterior ao término do mês corrente ou
trabalhado. Presunção de que a conversão se deu de
acordo com o valor da URV do último dia do mês (art.
22, I e II, da Lei no 8.880/94). Orientação do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Ap. no
1018453-76.2014.8.26.0053,
Rel.
Des.
Antonio
Celso Faria, j. 11/05/2016).
PENSIONISTAS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
16
ESTADUAIS POLICIAIS MILITARES URV Pretensão
voltada ao recálculo dos seus proventos, aplicando-se
a conversão da URV, conforme Lei Federal no
8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico nacional Reconhecimento da prescrição
quinquenal parcelar, conforme Decreto no 20.910/1932
Reestruturação remuneratória da carreira policial
militar
promovida
pelas
Leis
Complementares
Estaduais no 830/1997 e no 1.065/2008 Instituição do
novos padrões monetários de vencimentos da carreira
policial militar Termo ad quem para a incorporação de
diferenças remuneratórias advindas de eventual
incorreção da conversão da URV Precedentes
Ausência de valores devidos não atingidos pela
prescrição quinquenal Recurso voluntário e reexame
necessário
providos.
(Ap.
no
1010427-55.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Manoel
Ribeiro, j. 06/04/2016).
Ainda, é importante registrar que no acórdão
proferido no processo de conhecimento, de lavra desta 8a Câmara (fls.
94/100), não houve análise expressa a respeito dos termos do julgamento
pelo STF do RE no 561.836/RN, razão pela qual mostra-se possível sua
discussão em sede de cumprimento de sentença.
Assim, afastando-se qualquer alegação a respeito
de violação à coisa julgada e à preclusão, uma vez que o próprio título
executivo, ao não se pronunciar sobre a questão, permitiu o exame da
hipótese aqui retratada, r. sentença deve ser mantida.
4. Por fim, não sendo acolhido o recurso,
condeno a parte apelante a pagar os honorários advocatícios recursais,
fixados em 2% do valor da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, devendo-se observar a gratuidade da justiça concedida nos autos.
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-13.2019.8.26.0588 -
17
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator